Tribunal: STF
Processo: Rcl 85049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bruno dos Santos Campos para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP.



    A defesa técnica narra que o reclamante é acusado do crime de homicídio.



    Expõe que, no curso da investigação, a autoridade policial promoveu diversas diligências, entre elas quebras de sigilos telefônico e telemático, acesso a câmeras de monitoramento e requisição de dados digitais, tudo com o objetivo de instruir a proposição ministerial.



    Sustenta não constar dos autos a totalidade dos documentos obtidos, tampouco os respectivos meios de acesso que possibilitem a análise técnica pela defesa, de maneira que não seria possível verificar a cadeia de custódia dos materiais juntados, o que compromete a realização de perícia independente ou contraprova por assistente técnico, obstando o pleno exercício da ampla defesa.



    Afirma que, no relatório final da autoridade policial, há diversas menções a documentos obtidos a partir da quebra de sigilo telemático, mas que tais elementos não foram integralmente disponibilizados à defesa.



    Diante disso, após o oferecimento da denúncia, postulou que todos os elementos angariados durante a persecução penal fossem colocados a sua disposição de maneira irrestrita e integral, bem como pediu habilitação de assistente técnico.



    Assevera que se viu impossibilitada de apresentar resposta à acusação por não ter o acesso integral e irrestrito aos elementos que serviram de suporte à denúncia, tornando impossível exercer a ampla defesa, o contraditório e verificar a cadeia de custódia da prova.



    Segundo aduz, o juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo, fulminando a Súmula Vinculante 14, bem como a destituiu, remetendo os autos à defensoria pública para apresentação da resposta à acusação.



    Acrescenta que afirmou a necessidade de que fosse informado pela autoridade policial qual fora o método utilizado na extração dos dados, quais as ferramentas empregadas, bem como a apresentação dos relatórios integrais, à guisa de se verificar a cadeia de custódia da prova e consequentemente sua fiabilidade e higidez, mas o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito.



    Ao final, requer:



    (i) O deferimento de medida liminar para sobrestar os autos da ação penal n. 1505138-44.2024.8.26.0223, em trâmite perante o Douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá, até o julgamento da questão de fundo vertida nesta reclamação constitucional. 



    (ii) No mérito, requer-se a procedência da ação para determinar acesso da defesa à integralidade dos dados, ao conteúdo original e integral e bruto dos elementos probatórios angariados durante a persecutio criminis, com a posterior reabertura do prazo para apresentação da Resposta à Acusação (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Vistos.



    Fls. 1788/1794: de se manter a decisão de fls. 1783/1784.



     Insiste a d. Defesa constituída em trazer aos autos argumentos genéricos, data venia, desprovidos de um mínimo de razoabilidade. 



    Sustenta que “diversos documentos necessários para garantia da ampla defesa e contraditório não constam dos autos”, sem apontar quais documentos são estes. 



    Aduz “impossibilidade de acesso aos documentos e, sobretudo, aqueles que embasam a denúncia recebida...”. De novo, sem indicar que documento embasa a denúncia e que a d. Defesa não tem acesso.



    Pleiteia que este juízo certifique “que todos os documentos mencionados e solicitados na peça defensiva de fls. 1774/1776 se encontram devidamente entranhado nestes autos” (sic), como se fosse atribuição deste juízo expedir certidões ou elencar para a d. Defesa quais documentos se encontram nos autos ou quais documentos produzidos ou obtidos pela autoridade policial estão sendo por ela ilicitamente ocultados. 



    Afirma que “embora tenha havido acesso telemático a dados digitais, não constam nos autos a totalidade dos documentos obtidos”. Outra vez, não diz que documentos relevantes obtidos durante a investigação deixaram de ser juntados aos autos. 



    Diz que "a Defesa já havia justificado, em petição anterior (fls. 1774-1776), a impossibilidade de apresentar resposta à acusação". 



    A bem da verdade, nenhuma menção há acerca de resposta à acusação na petição de fls. 1774/1776, que se limitou a indicar assistente técnico e a requerer, genericamente, "informações da autoridade policial ou pericial responsável pela extração dos dados, para que esclareça o método utilizado, ferramentas empregadas e providencie os relatórios integrais" e "a concessão de acesso irrestrito à íntegra do material digital extraído e qualquer informação técnica relevante à sua origem e integridade, a ser fornecido à defesa e ao assistente técnico habilitado".



    Ora, esclarecimentos periciais têm lugar na fase instrutória do processo, após ultrapassada a fase de juízo de saneamento ou de admissibilidade da acusação, oportunidade em que se reavalia a aptidão da denúncia, se verifica se há justa causa, se estão ausentes causas de extinção da punibilidade ou se é caso de absolvição sumária. Por conseguinte, após a resposta à acusação, se rejeitadas eventuais questões preliminares e se afastadas hipóteses de absolvição sumária. nos termos do art. 397 do CPP. 



    Nenhum óbice há, pois, para oferecimento de resposta à acusação com os elementos já reunidos nos autos e que embasaram a denúncia e seu recebimento, ausente cerceamento de defesa, porquanto à d. Defesa está assegurado acesso irrestrito aos autos e a seus elementos de prova em sua integralidade. 



    Significativo que desde janeiro do corrente ano, portanto, ainda na fase de inquérito policial, o d. advogado vem acompanhando o desenrolar do feito, tendo juntado procuração a fls. 106/107. 



    Desde a juntada da procuração em 13/01/2025 e até a petição defensiva de fls. 1774/1776 protocolizada em 07/08/2025 não há uma petição sequer da defesa, de modo que não corresponde à verdade a alegação de que "em diversas oportunidades, a Defesa requereu acesso aos arquivos digitais brutos obtidos na investigação". Se houve tal alegação, não foi ela produzida nestes autos, como se impõe. 



    O prazo, peremptório, para oferecimento de resposta à acusação decorreu em 19/05/2025 (ato ordinatório de fls. 295 e certidão de publicação de fls. 297), portanto, há quatro meses.



    E, mesmo estando o réu preso cautelarmente desde 15/01/2025, a d. Defesa constituída até o presente data não ofereceu resposta à acusação, vindo em sua última petição, e somente após este juízo declarar o réu indefeso e determinar o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, informar que "deixa, por ora, de apresentar resposta escrita a acusação, comprometendo-se à fazê-lo tão logo seja assegurado o acesso integral aos elementos que embasam a denúncia" (fls. 1793, último parágrafo), como se à d. defesa tivesse sido obstado acesso a algum dos elementos de prova. 



    O réu, por seu turno, intimado para constituir novo advogado em razão da inércia da defesa técnica, limitou-se a informar já ter advogado constituído, qual seja, o mesmo que permaneceu inerte por vários meses (fls. 1763 e 1773). 



    Mantenho, destarte, a decisão de fls. 1783/1784 (doc. 3, pp. 1-2 — grifei).



    Como se vê, a autoridade reclamada assegurou que a defesa técnica tem acesso irrestrito aos autos e à integralidade dos seus elementos de prova, de maneira que não há nenhum óbice ao oferecimento de resposta à acusação com os elementos já reunidos nos autos, que embasaram a denúncia e o seu recebimento.



    Ressaltou que, desde janeiro do corrente ano, ainda na fase de inquérito policial, a defesa técnica vem acompanhando o desenrolar do feito e juntou procuração. 



    Pontuou, ademais, que os esclarecimentos periciais têm lugar na fase instrutória do processo, após ultrapassada a fase do juízo de saneamento ou de admissibilidade da acusação, oportunidade na qual se reavalia a aptidão da denúncia, verifica-se a presença de justa causa, a ausência de causas extintivas de punibilidade ou se é o caso de absolvição sumária.



    De fato, não se verifica, propriamente, um problema de acesso aos autos, visto que a parte tem acesso à sua integralidade.



    Com efeito, caso a defesa entenda necessária a produção de prova, deverá formular requerimento específico perante o juízo competente, que, nos termos do § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, poderá indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, o agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 14 na decisão reclamada, que condenou o recorrente pelo crime de roubo, majorado pela restrição à liberdade da vítima, uma vez que não foi juntado aos autos da ação penal a fotografia utilizada no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, uma vez que não se negou à defesa o direito de acesso aos autos fora das balizas fixadas por esta Corte Suprema. 



    5. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011.



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 11.744 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/4/2017 — grifei).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3//2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator